Tribunal: TJSP
Processo: 0003204-49.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime semiaberto. Deferimento. Insurgência ministerial. Pleito de submissão do sentenciado a exame criminológico para aferição do mérito à obtenção do benefício. Prova pericial facultativa. Entendimento adotado na Súmula no 439 do STJ. Impossibilidade. Ausência de elementos que justifiquem a submissão do apenado à avaliação pericial. Requisitos objetivo e subjetivo

Ementa:
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime semiaberto. Deferimento. Insurgência ministerial. Pleito de submissão do sentenciado a exame criminológico para aferição do mérito à obtenção do benefício. Prova pericial facultativa. Entendimento adotado na Súmula no 439 do STJ. Impossibilidade. Ausência de elementos que justifiquem a submissão do apenado à avaliação pericial. Requisitos objetivo e subjetivo atendidos. Agravo ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003204-49.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
EZEQUIEL PEREIRA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial. V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003204-49.2020.8.26.0520 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003204-49.2020.8.26.0520
Comarca
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (9a RAJ)
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: EZEQUIEL PEREIRA RAMOS
VOTO No 39437
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime semiaberto.
Deferimento. Insurgência ministerial. Pleito de submissão
do sentenciado a exame criminológico para aferição do
mérito à obtenção do benefício. Prova pericial facultativa.
Entendimento adotado na Súmula no 439 do STJ.
Impossibilidade. Ausência de elementos que justifiquem a
submissão do apenado à avaliação pericial. Requisitos
objetivo e subjetivo atendidos. Agravo ministerial não
provido.
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo i. representante do MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto ao
sentenciado EZEQUIEL PEREIRA RAMOS, nos autos da
Execução no 0003204-49.2020.8.26.0520.
Alega, em síntese, que o agravado não comprovou seu mérito à
obtenção da progressão ao regime semiaberto, por ter sido condenado pela
prática dos crimes de latrocínio tentado, resistência e corrupção de menores,
além de ter pena a cumprir até 2026, necessitando ser avaliado por meio de
exame criminológico, por ter ser grave o crime por ele praticado. Requer, por
tal argumento, a revogação da progressão de regime com o retorno do
sentenciado ao regime anterior até que seja confeccionado o exame
criminológico (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003204-49.2020.8.26.0520 -Voto no
3
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 134/142), a r.
decisão atacada, por força do juízo de retratação foi mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos a fls. 144.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do agravo ministerial (fls. 156/160).
É o relatório.
2. O agravado formulou pedido de progressão ao regime
semiaberto, que foi deferido pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM de São
José do Rio Preto 9a RAJ.
Contra esta decisão insurge-se o ilustre representante do órgão
ministerial, requerendo que o agravado seja submetido a exame
criminológico para aferição de seu mérito à obtenção do benefício.
Contudo, o inconformismo ministerial não merece ser acolhido.
O sentenciado foi condenado a 8 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio
tentado, corrupção de menores e resistência.
Após descontar o tempo de pena exigido e receber atestado de
boa conduta carcerária, pleiteou sua progressão ao regime intermediário. O
benefício foi deferido pelo MM. Juiz do DEECRIM.
Da análise de todos os elementos, não vislumbro motivos para
concluir que a progressão do agravado represente riscos à sociedade.
Inexistem, ao menos em tese, traços evidentes de possível
agressividade ou de que ele tenha dificuldades em cumprir regras e se
adequar ao convívio social, haja vista não ter anotada em seu prontuário uma
falta disciplinar sequer e ter se dedicado por período considerável a horas de
estudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003204-49.2020.8.26.0520 -Voto no
4
Desse modo, ao levar em conta que, após a edição da Lei no
10.792/03, para a submissão do sentenciado a exame criminológico exige-se
que a determinação seja fundada em elementos concretos, os quais não foram
constatados no caso em comento, de rigor, o não acolhimento do pleito
ministerial.
Nesse sentido, foi editada a Súmula de no 439 pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada”.
O apenado, conforme consta do boletim informativo fornecido
pela Secretaria de Administração Penitenciária, está preso desde 2017, não
havendo registro de qualquer fato que desabone seu comportamento, não
demonstrando características que gerem dúvidas quanto à possível
readaptação ao convívio social.
Desse modo, ante a inexistência de razões concretas de sua não
assimilação da terapêutica penal ou de eventuais riscos que sua progressão
possa gerar, deve ser mantida integralmente a r. decisão agravada.

3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo ministerial.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator